Tribunal: STF
Processo: SEC 4835
Classe: SEC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-04
Data de publicação: 2002-04-04

Ementa:
EMENTA:- Homologação de sentença estrangeira. Condenação
no valor de US$ 1.633.000,00 a título de danos e US$ 293.940,00 a
título de juros. 2. Curador especial nomeado, em face da revelia da
requerida, manifestou-se pela não homologação da sentença
estrangeira, aduzindo sejam trazidos ao STF "elementos mais
completos sobre a origem da indenização até mesmo para que seja
avaliado se guarda harmonia com a soberania nacional, a ordem
pública e os bons costumes". 3. As providências necessárias a
atender o que solicitaram o Curador Especial e o MPF foram adotadas
pelo requerente. Sentença proferida por juiz competente, citação
regular da requerida e trânsito em julgado da sentença. 4. Incabível
discutir os fundamentos da decisão homologanda. Nada está a apontar
tenha resultado a indenização, objeto da sentença, de causa ilícita,
que possa tornar a sentença ofensiva à ordem pública, à soberania
nacional ou aos bons costumes. 5. Pedido de homologação de sentença
estrangeira deferido.